Tribunal: TJMT
Processo: 1015087-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015087-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), MARIA JOANA DA SILVA - CPF: 766.600.791-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TEMA 1290/STF – SUSPENSÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a suspensão de toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas de crédito rural determinada pelo STF (Tema 1290), nenhum reparo deve ser feito na decisão de sobrestamento prolatada pela julgadora singular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015087-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA JOANA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARIA JOANA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação por Arbitramento
n. 0001232-07.2010.8.11.0037, promovida em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF.

Em suas razões, aduz que o feito transitou em julgado em 30/06/2022, de forma que a matéria objeto de análise pelo STF, diferencial de Plano Collor, Tema 1290, não alcança mais o presente feito, visto que “
Qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá vir a ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da COISA JULGADA SOBERANA
”.

Alega que “
No Recurso Extraordinário 1.445.162 a repercussão geral reconhecida pelo Ministro Alexandre de Moares tem relação apenas aos pedidos de Liquidação de Sentença e Cumprimento de Sentença dos valores cobrados a maior em abril de 1990 (Plano Collor) relativo ao acórdão lastreado pelo STJ no ano de 2014 na Ação Coletiva (REsp. 1.319.232/DF)
”, hipótese diversa dos autos, visto que a ação individual proposta não tem origem na citada ação coletiva.

Cita, ainda, que “
a matéria objeto da presente ação em fase de liquidação de sentença é mais ampla que a matéria objeto do Tema 1290, pois na condenação lastreada no caso concreto prevê a devolução dos valores cobrados a maior em 1989 a título de Plano Verão, e em abril de 1990 a título de Plano Collor
”.

Requer o provimento do recurso, determinando-se o prosseguimento do feito.

Deferida a antecipação da tutela recursal (Id. 218712693).

Informações prestadas (Id. 219387253).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 223668184.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOANA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação por Arbitramento
n. 0001232-07.2010.8.11.0037, promovida em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinou a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF.

Conquanto esta Relatora tenha deferido a antecipação da tutela recursal, determinando o prosseguimento do feito na origem, revendo os autos, notadamente após a apresentação das contrarrazões recursais, entendo que o instrumental deve ser desprovido.

Com efeito, embora o direito de crédito da Agravante tenha transitado em julgado em 30/06/2022, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (
Tema 1290
), nos seguintes termos:

“
Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Como se vê, pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de sobrestamento prolatada pela julgadora singular não carece de reforma.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tema 1290 – Cédulas de crédito rural – Tema 1290 do STF – Suspensão do feito – Necessidade. Recurso provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2144088-63.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1290 do E. STF – Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença - Cédula de crédito rural - Ordem de sobrestamento que não abrange somente as liquidações e cumprimentos provisórios decorrentes da Ação Civil Pública, tendo em vista a interpretação do v. acórdão do E. STF, que considerou se tratar de repercussão geral da matéria não só às partes envolvidas - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166872-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024)

No mesmo sentido foi a decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2432217 - MT (2023/0284302-8), publicada em 14/05/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024